Tribunal: TJMT
Processo: 0011030-69.2013.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011030-69.2013.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PEDRO CARVALHO DA SILVA - CPF: 486.351.706-87 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELIEL VASQUES - CPF: 802.217.859-49 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO ANTONIO DA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE RICARDO COSTA MARQUES CORBELINO - CPF: 266.218.941-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE INTERESTADUAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
. CONDENAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. AUTORIA CRIMINOSA NÃO COMPROVADA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. APELO
DESPROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.
Embora policiais tenham fé-pública e sua palavra mereça credibilidade, ela só serve para fundamentar a condenação quando harmônica com outros meios de prova porventura existentes nos autos e lastreadas em fatos concretos, não em simples ilações/deduções.

2.
Os policiais responsáveis pela apreensão de 50,810kg de pasta

base de cocaína na caminhonete conduzida pelo corréu deduziram que o carregamento da droga ocorreu na propriedade rural do apelado, que também teria atuado como “batedor de estrada”. Todavia, nenhum vestígio do crime foi encontrado no imóvel e o motorista que supostamente agia para evitar a fiscalização policial não foi abordado, muito menos identificado.

3.
Como
ao magistrado é defeso fundamentar a condenação em meras presunções, a incerteza sobre o envolvimento do apelado no transporte da substância ilícita autoriza, à luz do brocardo
in dubio pro reo
, seja mantida a sentença absolutória.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Pedro Antônio da Costa
foi
absolvido
do crime de
Tráfico de Entorpecente Interestadual
(art. 33,
caput
, c/c art. 40, inc. V, da Lei no. 11.343/2006), com fundamento no art. 386, inc. VII, do CPP.

Inconformado, o
Ministério Público
busca a
condenação
do apelado, sustentando que
“foi comprovado em juízo não só o vínculo do apelado com o réu Heliel, como também sua concorrência para o transporte da droga realizado por Heliel, existindo provas concretas para a sua condenação”.

Acrescenta que o apelado desempenhou a função de “batedor de estrada”, além de anotar que ele ostenta uma condenação por delito de i
dêntica
natureza (ID 101547463 a 10157465).

Contrarrazões pelo
desprovimento
do apelo (ID 101547467 a 10157470).

Nesta instância, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (ID 102344952), conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“Apelação criminal. Tráfico de drogas. Sentença absolutória. Irresignação do Ministério Público de 1o Grau. Pretendida condenação. Improcedência. Prova que não tem o condão de imputar, estreme de dúvidas, a coautoria do fato delituoso ao apelado. Conjunto probatório insuficiente para embasar a condenação. Prevalência do princípio
in dubio pro reo
. Parecer pelo desprovimento do recurso”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 16 de dezembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022